Tribunal: TJBA
Processo: 0000941-96.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000941-96.2016.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA FIXAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DOS ENCARGOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a inexistência de contratação válida, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à análise de provas, à fixação de encargos legais, à compensação de valores supostamente recebidos e às teses de prescrição e decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se houve omissão quanto à análise das provas documentais relativas à contratação; saber se o acórdão se omitiu ao deixar de fixar expressamente os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária nas condenações por danos materiais e morais; e saber se deveriam ter sido analisadas as teses de prescrição, decadência e compensação de valores eventualmente creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistem vícios quanto à análise da prova, pois o acórdão enfrentou expressamente a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, nos termos do Tema 1061/STJ.

5. Quanto à alegação de compensação de valores, a tese não foi oportunamente arguida nas contrarrazões, mas foi devidamente abordada na parte dispositiva do acórdão.

6. As teses de prescrição e decadência foram conhecidas de ofício, nos termos do art. 27, do CDC, e afastadas, considerando-se que se trata de obrigação de trato sucessivo.

7. Verificou-se, contudo, omissão quanto à fixação expressa dos termos iniciais dos encargos legais incidentes sobre os danos materiais e morais. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária segue as diretrizes das Súmulas 362 e 43, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto aos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Os juros de mora incidentes sobre danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito extracontratual fluem a partir do evento danoso. 2. A correção monetária incide, quanto aos danos morais, desde a data do arbitramento judicial, e, quanto aos danos materiais, desde cada desconto indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398 e 927; CDC, art. 27.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000941-96.2016.8.05.0155
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como embargada CONCEICAO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator